Tribunal: STF
Processo: Rcl 58582
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Aposentadoria do Ministro Relator. Vacância. Acervo do cargo vago. Pedido de redistribuição. Arts. 38, III, e 68 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Excepcionalidade. Pedido de medida liminar examinado pelo Relator. Indeferimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de redistribuição da presente reclamação constitucional - veiculado pela parte beneficiária, Ana Maria Casal de Rey, no bojo da contestação e do agravo interno da liminar concedida -, em virtude da aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, verbis:



    “Inicialmente, importante consignar que os presentes autos eram relatados pelo Ministro Ricardo Lewandowski, recém aposentado de suas funções no Supremo Tribunal Federal, de modo que a Beneficiária requer a redistribuição do presente feito a outro Ministro desta Corte, conforme determinam os artigos 38, inciso III e 68, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (‘RI STF’).”(Petições 44.352/2023 e 44.370/2023)



    É o breve relato.



    Decido.



    2. Consubstancia excepcionalidade a redistribuição de processo do acervo do cargo vago, passível de ser autorizada pela Presidência desta Casa na hipótese em que preenchidos os requisitos dos arts. 38, III, e 68 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal - requerimento em tal sentido, risco grave de perecimento do direito ou de que a prescrição da pretensão punitiva ocorra nos seis meses seguintes à vacância, e encontrar-se vago o cargo por mais de trinta dias. Transcrevo os preceitos regimentais em apreço:



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    ...



    III – mediante redistribuição, nos termos do art. 68 deste Regimento Interno;



    ...



    Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias.



    § 1º Em caráter excepcional poderá o Presidente do Tribunal, nos demais feitos, fazer uso da faculdade prevista neste artigo.”



    3. Na espécie, cuida-se de reclamação, ajuizada pela Defensoria Pública da União, contra ordem de reintegração de posse de fazenda localizada no interior de terra indígena com demarcação em andamento, por alegado descumprimento da suspensão nacional de processos judiciais estabelecida no âmbito do Tema nº 1.031 da Repercussão Geral (RE 1.017.365/SC), que diz com a definição do estatuto jurídico-constitucional da posse indígena à luz do art. 231 da Lei Maior.



    4. Diante do deferimento, em 24.3.2023, do pedido liminar pelo Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, de modo “a cassar a decisão proferida pelo Juízo reclamado nos autos da Ação Possessória 1002954-20.2022.4.01.3313” e determinar “a suspensão do andamento do referido feito até nova decisão nos autos do processo paradigma”, verifico equacionada, ainda que sob o manto da provisoriedade, a questão submetida à apreciação desta Corte, no bojo da reclamação constitucional, a afastar a incidência do art. 68 do RISTF na espécie.



    Ante o exposto, indefiro o pedido. 



    À Secretaria Judiciária, a fim de que providencie o retorno dos autos ao acervo do cargo vago.



    Cumpra-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente